Tribunal: TJMT
Processo: 1003285-89.2025.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003285-89.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORLANDO MORAES NASCIMENTO - CPF: 945.227.073-04 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1003285-89.2025.8.11.0045
.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado: ORLANDO MORAES NASCIMENTO.

Data do Julgamento virtual:
De 17 a 19/11/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 37, IX, DA CF. NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS E TERÇO DE FÉRIAS - TEMA 551 E 916 DO STF - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado do autor, reconhecendo a nulidade de contratações temporárias sucessivas para a função de professor e condenando ao pagamento do FGTS e do terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva contratação temporária de professor pela Administração Pública desvirtua a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, configurando nulidade contratual; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, o contratado faz jus ao FGTS e ao terço constitucional de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A sucessão de contratos temporários, ainda que oriundos de processos seletivos distintos, evidencia vínculo contínuo para atender necessidade permanente, o que desvirtua a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017 estabelece prazo máximo de 24 meses para contratação temporária de professores, o que foi ultrapassado pelo vínculo mantido nos anos de 2022 a 2024.

5.

O STF, no Tema 551 da repercussão geral (RE nº 1.066.677/MG), reconhece que, em hipóteses de desvirtuamento da contratação temporária, é devido o terço constitucional de férias.

6.

O TJMT, no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a tese de que professores da educação básica, efetivos ou temporários, fazem jus a 45 dias de férias, com incidência do terço constitucional.

7.

O STF, no Tema 916 da repercussão geral (RE nº 765.320/MG), estabelece que a nulidade de contratação temporária irregular gera direito ao pagamento do FGTS relativamente ao período trabalhado.

8.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece que a contratação sucessiva e prolongada de professores caracteriza nulidade, assegurando o direito ao FGTS e ao terço de férias.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A sucessiva contratação temporária de professores para a mesma função, ainda que mediante processos seletivos distintos, desvirtua a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, caracterizando nulidade contratual. Reconhecida a nulidade, o contratado faz jus ao recebimento do FGTS e ao terço constitucional de férias, inclusive sobre os 45 dias previstos na legislação estadual.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC/MT nº 600/2017, art. 11, II; LC/MT nº 50/1998, art. 54, I e §1º, com redação da LC nº 104/2002; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.066.677/MG (Tema 551, repercussão geral); STF, RE nº 765.320/MG (Tema 916, repercussão geral); TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJMT, N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, j. 23.09.2024; TJMT, N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, j. 06.03.2023; TJMT, N.U 1062503-54.2023.8.11.0001, j. 04.10.2024.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do agravado, reformando a sentença para reconhecer a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenar o Estado ao pagamento do FGTS e terço constitucional de férias.

Inconformado, o requerido recorre postulando a reforma da decisão, alegando em síntese, que a contratação temporária observou os requisitos do art. 37, IX, da CF e da LC estadual nº 600/2017; que não houve prorrogações sucessivas, mas sim contratos distintos oriundos de diferentes processos seletivos; que os prazos legais foram respeitados; que não há direito ao FGTS, ante a inexistência de nulidade contratual; e que os professores temporários usufruíram 15 dias de férias no fim do primeiro semestre, recebendo o restante proporcional na rescisão.

O agravado apresentou contrarrazões reiterando os argumentos anteriormente expendidos, limitando-se a defender a manutenção da decisão monocrática.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O objetivo central do recurso é analisar se as contratações temporárias sucessivas do agravado para o exercício da função de professor, no período de 2022 a 2024, configuram desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade contratual e, por conseguinte, o direito ao recolhimento do FGTS e ao pagamento do terço constitucional de férias.

O agravante sustenta que não houve prorrogações sucessivas, mas, sim, a celebração de contratos distintos, resultantes de processos seletivos diversos
. Todavia, tal distinção meramente formal não elide a realidade fática de que o vínculo entre as partes se manteve de forma contínua ao longo dos anos, para o desempenho da mesma função, evidenciando a permanência da necessidade do serviço.

Ao examinar os autos, constato que o agravado exerceu a função de professor na rede estadual de ensino durante os anos de 2022, 2023 e 2024, mediante a celebração de sucessivos contratos temporários. Embora tais contratos tenham sido precedidos por processos seletivos distintos, resta evidente que a necessidade da Administração Pública não possuía caráter temporário, mas, sim, permanente.

A legislação aplicável à época da maior parte da contratação, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original, previa em seu artigo 11, inciso II, o prazo máximo de 12 (doze) meses para a contratação de professores, admitindo-se a prorrogação por igual período uma única vez.
Portanto, o vínculo temporário do reclamante não poderia ultrapassar o total de 24 meses.

Quanto ao terço constitucional de férias, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.066.677/MG (Tema 551), firmou a seguinte tese de repercussão geral:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo (
I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

No caso sob análise, restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, decorrente das sucessivas e reiteradas renovações contratuais,
circunstância que atrai a incidência da exceção prevista no item II da tese fixada pelo STF, assegurando, portanto, o direito ao recebimento do terço constitucional de férias.

Ademais, o argumento do agravante de que os professores contratados temporariamente usufruíram 15 (quinze) dias de férias ao término do primeiro semestre e receberam o restante das férias proporcionais por ocasião da rescisão contratual,
não afasta o direito do agravado à percepção do terço constitucional incidente sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme estabelecido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
n.º 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que fixou a seguinte tese:

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula e os professores contratados em caráter temporário fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e §1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados em caráter temporário."

Sobre as consequências dessa nulidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

A jurisprudência desta Turma Recursal tem reconhecido que a contratação temporária sucessiva e prolongada de professores, ainda que por meio de processos seletivos distintos, desvirtua a excepcionalidade prevista no art. 37, inciso IX, da CF, diante da evidência da continuidade da necessidade do serviço:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

“DIREITO PÚBLICO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA
. PROFISSIONAL DA EDUCAÇAO BÁSICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
DE 2018 A 2022.
LEI COMPLEMENTAR 600/20217. ILEGALIDADE. CONTRATO NULO. FGTS
. EXTENSÃO AO PERÍODO NÃO PRESCRITO. STF. TEMA 916. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A contratação temporária tem seu norte estabelecido no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal:
“A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

2. A Lei Complementar Estadual nº 600/2017 dá contornos concretos a norma constitucional, e considera necessidade temporária de excepcional interesse público a “IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC”; (art.2º inciso IV, alínea “b”).

3. Quando a contratação temporária é acompanhada de sucessivas renovações, legitima-se a declaração de nulidade de todo o período laborado e a condenação do ente estadual ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito. (TEMA 916/STF). 4. Recurso parcialmente provido. (N.U 1062503-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos à decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários e condenando o Estado ao pagamento dos valores referentes ao FGTS e ao terço constitucional de férias.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito e a jurisprudência ao caso, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos trazidos pelo Estado no Agravo Interno apenas reiteram teses já analisadas e refutadas, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento exarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025